Tribunal: TJDFT
Processo: 0745137-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745137-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME APELADO: AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por METRÓPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME em face do acórdão de ID 68467474. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, quanto ao pedido de “modulação” do quantum indenizatório, bem como sobre possível aplicação da multa do art. 1.026, § 2o do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de março de 2025 14:02:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador